Tribunal: STF
Processo: EP 185
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de  MARLUCIA RAMIRO, decorrente da Ação Penal 2597/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 7/4/2025, substituí a prisão preventiva de MARLUCIA RAMIRO pela prisão domiciliar, em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 224).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/12/2025 (eDoc. 275).
Em 12/02/2026, em virtude trânsito em julgado da Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a MARLUCIA RAMIRO (CPF 063.942.408-26) com a manutenção da prisão domiciliar acrescida das medidas cautelares, nos termos da decisão proferida em 7/4/2025 (eDoc. 178).
Em 23/02/2026, o Núcleo de Monitoramento de Pessoas, integrante da estrutura da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, informou que: “(...) em análise ao referido monitoramento, foi possível constatar que no dia: 13/02/2026 às 17h18 min a monitorada em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO (DOMICILIAR), a qual permaneceu até: 13/02/2026 às 18h40 min, (...)” (eDoc. 180).
Em 12/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “As justificativas apresentadas pela defesa para a saída da zona permitida da prisão domiciliar está suficientemente demonstrada. O receituário médico, datado de 13.2.2026, com timbre do Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos (CEMEG), da Secretaria de Saúde, com requisição de exames à apenada e agendamento de retorno, mostra-se compatível com as informações prestadas quanto ao motivo, horário e período da saída” (eDoc. 193)

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, a ré descumpriu a área de inclusão em 13/2/2026.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu pela necessidade de comparecimento a atendimento médico (eDoc. 187).
Destaco que, conforme informado pela defesa, a sentenciada contatou a central de monitoramento para comunicar o deslocamento. Além disso, os documentos médicos apresentados, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, corroboram a versão dos fatos, demonstrando que a saída foi justificada e durou o tempo necessário para o atendimento (aproximadamente 1 hora e 22 minutos).
Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo delegado, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente